Tribunal: STF
Processo: ARE 1523482
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TURMA CRIMINAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL SATISFAÇÃO DE LASCÍVIA MEDIANTE PRESENÇA DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE. RECURSO DO RÉU A. DA D. DOS S. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. CONTINUIDADE DELITIVA. MANUTENÇÃO. ATOS PRATICADOS EM MAIS DE UMA OPORTUNIDADE. QUANTUM DE ELEVAÇÃO DA PENA REDUZIDO. AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, F, DO CÓDIGO PENAL. AFASTAMENTO. BIS IN IDEM. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, II, DO CÓDIGO PENAL. RELAÇÃO DE PARENTESCO (AVÓ). AUTORIDADE SOBRE A VÍTIMA. DESNECESSIDADE. DANOS MORAIS. CABIMENTO. REDUÇÃO DO VALOR. JURISPRUDÊNCIA DA TURMA. RECURSO DE L. DE A. DOS S. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ACOLHIMENTO. RELEVÂNCIA DA OMISSÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA SEGUNDA APELANTE PROVIDO.



    1. Conforme entendimento jurisprudencial, nos crimes contra a dignidade sexual, deve-se conferir relevo especial à palavra da vítima, sobretudo em razão de esses delitos serem, em geral, praticados às ocultas.



    2. Se os depoimentos da vítima se mostraram coesos e harmônicos com os demais elementos angariados no processo, ausentes contradições capazes de macular a prova produzida ou afetar o núcleo da conduta, não há falar em absolvição.



    3. Comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos de estupro de vulnerável e satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente, deve ser mantida a condenação do acusado.



    4. Tendo a prova dos autos indicado a prática do crime de estupro de vulnerável em mais de uma oportunidade, em condições de tempo, lugar e modo de execução semelhantes, deve ser mantido o reconhecimento da continuidade delitiva. 4.1. Diante da ausência de demonstração a respeito da efetiva quantidade de atos criminosos praticados pelo réu, bem como diante das suas circunstâncias judiciais inteiramente favoráveis, entende-se razoável o aumento de pena na fração de 1/6 em razão da incidência do art. 71 do Código Penal.



    5. Sendo o caso de aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 226, II, do Código Penal, afasta-se a agravante genérica contida no art. 61, II, "f", do Código Penal, por configurar indevido bis in idem, porquanto ambas possuem o mesmo substrato jurídico, consubstanciado na convivência doméstica como facilitadora da prática delituosa.



    6. Tendo o réu relação de parentesco com a vítima, caracterizada está a causa de aumento prevista no art. 226, II, do Código Penal.



    7. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima. 7.1. Valor readequado e reduzido diante das peculiaridades do caso concreto.



    8. Conforme prevê o art. 13, § 2º, do Código Penal, a omissão é relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. 8.1. Aquele que, a despeito de ter o dever de agir, não o faz, não pratica automaticamente conduta criminosa, sendo indispensável que pudesse, nas circunstâncias concretas, atuar de modo a impedir o resultado penalmente relevante. 8.2. A doutrina especializada entende que a possibilidade de agir é considerada elemento ou pressuposto do conceito de omissão.



    9. Não estando cabalmente comprovada a ciência da corré acerca dos crimes sexuais praticados pelo seu cônjuge, é inviável a condenação em razão da ausência de pressuposto indispensável ao reconhecimento da omissão penalmente relevante, especificamente a possibilidade de agir para evitar o resultado.



    10. Se o quadro probatório se revela frágil e, portanto, insuficiente para a formação de juízo de certeza, a solução adequada é a absolvição, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. 10.1. Não subsistindo a condenação, deve ser igualmente excluído o valor arbitrado para fins reparatórios.



    11. Recursos conhecidos. Recurso do primeiro apelante parcialmente provido. Recurso da segunda apelante provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 956302 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 895), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 06/08/2016.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente